Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
2. A doutrina considera sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que é comparada à vitória (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Júnior. Rosa Maria de Andrade Nery- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.